Tribunal: TCU
Processo: 009.308/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6779/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243 todos do Regimento Interno/TCU, em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.308/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mirian Benício Pinheiro (XXX.417.607-XX) 1.2. Órgão: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Ordenar à Secretaria de Administração do Tribunal de Contas da União que acompanhe o andamento do processo 1048357-13.2020.4.01.3400, e seus desdobramentos judiciais (Agravo de Instrumento 1029818-14.2020.4.01.0000), que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal e, em caso de decisão desfavorável a Mirian Benício Pinheiro (631.417.607- 72), que adote as providências necessárias ao seu cumprimento, comunicando-as ao Tribunal de Contas da União.